Tribunal: TJSP
Processo: 1037518-24.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN arbitrado – Empresa inativa – Citação por carta infrutífera – Ciência da notificação e dos AIIM por edital – Validade dos atos – Improcedência da ação e condenação em honorários advocatícios – Manutenção da mesma argumentação bem afastada pela decisão – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN arbitrado – Empresa inativa – Citação por carta infrutífera – Ciência da notificação e dos AIIM por edital – Validade dos atos – Improcedência da ação e condenação em honorários advocatícios – Manutenção da mesma argumentação bem afastada pela decisão – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037518-24.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante NOVO
HORIZONTE
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037518-24.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 18583
Apelação Cível Digital no 1037518-24.2017.8.26.0224
Apelante: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
Comarca: GUARULHOS.
APELAÇÃO Anulatória de Débito Fiscal ISSQN arbitrado
Empresa inativa Citação por carta infrutífera Ciência da
notificação e dos AIIM por edital
Validade dos atos

Improcedência da ação e condenação em honorários advocatícios
Manutenção da mesma argumentação bem afastada pela decisão
Sentença mantida Majoração dos honorários advocatícios que se
impõe Recurso não provido.

Apelação interposta por NOVO HORIZONTE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra sentença de pg. 359/361
que julgou improcedente a ação e decidiu resolvido o processo com fundamento
no art. 487, I, do CPC/2015 e condenou a empresa no pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em R$ 500,00, observado, porém, a gratuidade judiciária
concedida.
Apela
Novo
Horizonte
Construções
e
Empreendimentos Ltda (pg. 363/380) objetivando a invalidade da citação;
invalidade do procedimento administrativo e argumentando que ocorreu a
retenção e o repasse do imposto em cobro.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões
pg. 383/385, pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata o presente caso de Ação Anulatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037518-24.2017.8.26.0224 -Voto no
3
Débito Fiscal apresentada por NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA em face da Municipalidade de Guarulhos,
pretendendo a anulação dos AIIM n. 111591 e 111592, oriundos da Notificação n.
116099 não atendida, da qual argumenta não ter sido cientificada.
O recurso não comporta provimento.
O cerne da questão posta à discussão envolve a
validade da citação ocorrida por edital que, por conseguinte, invalida todos os
atos posteriores.
Em razões de apelação a empresa Autora repete
os argumentos lançados na exordial e reafirma a invalidade da citação tal qual
ocorrida, por edital, posto que sua empresa permanece no mesmo local onde o
agente de correio, por três vezes, esteve e não foi atendido.
Afirma o representante da Autora que a empresa
permanece naquele endereço visitado pelo correio e que somente não foi
recepcionado em razão do comparecimento ter ocorrido 'em horário de almoço',
conforme posto na r. sentença, aliás, bem afastada.
Relativamente à questão do imposto em si, faltou
à Autora esclarecer o seguinte ponto apresentado na contestação e agora nas
contrarrazões: “Conforme verificamos, a base de cálculo dos avisos lançados por
arbitramento diferem entre si, possuindo causas distintas, razão pela qual incabível a
alegação da autora, que não comprovou que houve dois lançamentos distintos sobre a
mesma base de cálculo.” (sic pg. 321).
Dessa forma, correta a decisão que julgou
improcedente a ação, não merecendo reforma.
Considerando o valor dado à causa de R$
172.496,22 e o disposto no art. 85 da Lei n. 13.105/2015, condeno a Autora ao
pagamento de dez por cento do valor da ação, corrigido monetariamente, a título
de honorários advocatícios, não obstante a gratuidade judiciária concedida que
deverá ser observada.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso interposto pela empresa Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037518-24.2017.8.26.0224 -Voto no
4
FORTES MUNIZ
RELATOR